Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706922-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SINDICATO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A PARTIR DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO DE IPTU E TLP. ANO FISCAL. LANÇAMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1 – No julgamento do ARE 1294969RG (Tema 1.124), o STF assentou o entendimento que o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis - ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. In casu, o ITBI recolhido no ato da celebração do contrato de compra e venda não exonera o sindicado adquirente do pagamento do tributo, posto que somente a partir do registro da propriedade, realizado a posteriori, incidiria a imunidade tributária. É o registro imobiliário que confere os plenos poderes inerentes à propriedade, torna público o negócio, e assegura a oponibilidade contra terceiros (arts. 1.228 c/c 1.245, do CC). A prenotação, no entanto, é ato precário, pois susceptível à perda da eficácia, e se destina apenas a conferir prioridade registral ao título (arts. 205, da LRP). 2 – O ano fiscal é iniciado no primeiro dia de janeiro e, tendo o Fisco realizado o lançamento do IPTU/TLP também nesta data, o imóvel ainda permanecia sob registro imobiliário em nome do vendedor que negociou com o sindicato, não havendo como ser exonerada a obrigação de pagar o tributo mediante a retroatividade da imunidade tributária. Ademais, em relação ao imóvel adquirido, o ato declaratório de isenção foi concedido para o exercício fiscal seguinte. Também o art. 123, do Código Tributário Nacional, dispõe que eventuais convenções particulares relativas ao pagamento de tributos não podem ser opostos contra a Fazenda Pública. 3 – Existindo inadimplência no recolhimento de tributos, a lei assegura ao Fisco a possibilidade de compensação em caso de restituição de tributo ao contribuinte, impondo-se a observância dos parâmetros pertinentes estabelecidos (Lei no 9.430/96, Decreto no 2.138/97, Decreto Distrital no 33.269/11). 4 – Dado provimento à remessa necessária e ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do CPC, asseverando que o acórdão recorrido analisou matéria não impugnada, o que configura, segundo afirma, julgamento extra petita; c) artigos 14 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, porquanto a pleiteada imunidade tributária independe de requerimento administrativo prévio para que seja reconhecida. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, porquanto a imunidade tributária que se pretende ver reconhecida abrange a hipótese dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Talita Ferreira Bastos, OAB/DF 30.358, e Daniel Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 45.617 (id 36376058, pág. 1, e id 36379791, pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 14 e 34, ambos do Código Tributário Nacional e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012